Tribunal: TJSP
Processo: 2262336-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Reparação de danos – Tutela de urgência – Prestação de serviços de telefonia - Rescisão contratual – Prazo de permanência – Fidelização – Multa contratual – Medida visando impedir a inscrição do nome da demandante nos órgãos de proteção ao crédito - Presença dos requisitos legais para o deferimento da medida, condicionada a caução em dinheiro – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262336-61.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA., é agravado
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP/TELEFONICA/VIVO
S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262336-61.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2262336-61.2019.8.26.0000
Agravante: SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.
Agravado:
Telecomunicações
de
São
Paulo
S/A
-
TELESP/TELEFONICA/VIVO S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 43.132
Agravo de Instrumento Reparação de danos Tutela de
urgência Prestação de serviços de telefonia - Rescisão
contratual Prazo de permanência Fidelização Multa
contratual Medida visando impedir a inscrição do nome
da demandante nos órgãos de proteção ao crédito -
Presença dos requisitos legais para o deferimento da
medida, condicionada a caução em dinheiro Recurso
provido.
O
presente
agravo
de
instrumento
foi
interposto contra a r. decisão de fls. 168 destes autos, que indeferiu o
pedido de tutela de urgência para impedir a negativação do nome da ora
agravante nos órgãos de proteção ao crédito.
Sustenta a agravante que firmou com a
agravada contrato de telefonia com vigência de doze meses iniciais
(prazo de permanência), prazo em que o serviço não poderia ser
cancelado, sob pena de aplicação de multa, nos termos da Cláusula 4a
do "Contrato de Permanência para Serviços de Voz Móvel para Pessoa
Jurídica" (fls. 76 dos autos principais - fls. 95 destes autos), e que ao
final, a vigência seria renovada automaticamente por mais doze meses.
Afirma que passado pouco mais de um ano de contratação, no mês de
novembro de 2017, pediu a resilição do contrato considerando que não
estaria mais sujeita à multa por ter cumprido o prazo de fidelização de
doze meses. Entretanto, para sua surpresa a ré, ora agravada, cobrou
multa em sete das dez contas existentes. Aduz que respeitou o prazo de
permanência e ao se deparar com a cobrança indevida de multa pela
Vivo e eminente inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes,
não teve alternativa senão ajuizar a ação de reparação de danos com
pedido de tutela de urgência. Ressalta que há prova de que respeitou o
prazo de permanência, pois três das dez contas foram canceladas sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262336-61.2019.8.26.0000 -Voto no
3
cobrança de multa alguma. Requer seja concedida a tutela de urgência
pleiteada, para o fim de impedir que a agravada inscreva seu nome no
cadastro de inadimplentes.
Recurso recebido com a concessão da
antecipação de tutela, mediante caução em dinheiro. Houve
apresentação de contraminuta.
É o relatório.
Trata-se, no presente caso, de ação de
reparação de danos c.c. pedido de tutela de urgência ajuizada pela
agravante contra a agravada. Afirma a demandante que firmou contrato
com a ré para aquisição de aparelhos telefônicos, modens e chips. Alega
que o contrato de permanência foi firmado pelo período de 12 meses,
prorrogável por mais 12 meses. Aduz que solicitou o cancelamento do
contrato respeitando o prazo de fidelização de doze meses, porém, a
agravada lhe aplicou multa com a qual não concorda. Busca a
autora/agravante a concessão de tutela de urgência para impedir a
inscrição do seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
De acordo com o art. 300 do Código de
Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo
de dano.
Diante da relevância das alegações da
agravante na petição inicial, e da documentação apresentada, afigura-se
viável a concessão da tutela de urgência para impedir a negativação do
seu nome, medida necessária enquanto perdurar o processo principal em
que se discute cláusula de fidelização.
Conforme já foi decidido na r. decisão de fls.
221/222, diante das alegações da agravante e, incidindo no caso,
outrossim, o Código de Defesa do Consumidor, é de se entender
configurados os requisitos para concessão da tutela recursal requerida,
para impedir a inscrição do seu nome nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito em relação ao débito discutido nos autos. Referida
medida, no entanto, deverá ser concedida mediante caução em
dinheiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262336-61.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Ademais, a antecipação da tutela não se mostra
irreversível, nem sujeita a causar prejuízo irreparável, pois caso julgada
improcedente a demanda, a agravada poderá promover regularmente a
cobrança do seu crédito pelos meios que julgar adequados.
A irresignação da agravante merece, por tais
motivos, ser acolhida para conceder-lhe a antecipação de tutela
requerida, consoante assentado no despacho inicial de recebimento do
presente recurso.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator